Tribunal: TJDFT
Processo: 0712917-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude. Prova. Embriaguez por substância de efeitos análogos ao álcool.
1 - Provada a intenção do réu de subtrair o veículo, mediante fraude, descabe absolvição por atipicidade da conduta.
2 - A embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substâncias de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade (art. 28, II, do CP). O ânimo alterado do agente em virtude de embriaguez por substância de efeitos análogos ao álcool - “cocaína e rohypnol” -, não exclui a culpabilidade.
3 - Apenas a embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, isenta o agente de pena - se, ao tempo da ação ou omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (CP, art. 28, § 1o) - ou reduz a pena, se a incapacidade não era plena (§ 2o).
4 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Condenação transitada em julgado após o fato narrado na denúncia não caracteriza reincidência.
6 - Apelação provida em parte.